Tribunal: TJSP
Processo: 0006807-75.2025.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Emerson Sumariva Júnior
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Apelação. Plano de Saúde. Tratamento. Cumprimento de Sentença.
I. Caso em Exame: Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou extinta a execução com base no artigo 924, inciso II, do CPC. A parte exequente foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. O autor alega descumprimento pela ré da tutela deferida na fase de conhecimento e requer

Ementa:
Apelação. Plano de Saúde. Tratamento. Cumprimento de Sentença.
I. Caso em Exame: Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou extinta a execução com base no artigo 924, inciso II, do CPC. A parte exequente foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. O autor alega descumprimento pela ré da tutela deferida na fase de conhecimento e requer redução dos honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do recurso de apelação diante da ausência de recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de justiça gratuita.
III. Razões de Decidir: O recurso não pode ser conhecido devido à ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, configurando a deserção do recurso. A parte apelante foi intimada a comprovar o recolhimento do preparo, conforme artigo 1007 do CPC, mas permaneceu inerte.
Recurso não conhecido.